Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-64.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012791-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MANOEL SIMAO DA SILVA - CNPJ: 24.971.053/0001-18 (AGRAVADO), MARILENE CORREA RAMOS - CPF: 383.652.608-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA SENTENÇA – INSURGÊNCIA INFUNDADA CONTRA MÉTODO DE CÁLCULO – MÁCULA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
perito judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes do laudo pericial, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraíd
o
da Ação Ordinária de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas Ilegais nº 0011208-89.2011.8.11.0041, manejad
a
por MANOEL SIMÃO DA SILVA, homologou em parte o cálculo apresentado pelo perito contábil do Juízo,
que concluiu pela existência de saldo credor ao Banco, atualizado até 29/03/2023 em R$ 29.211,23, determinando apenas o acréscimo da multa de 2% sobre o saldo devedor, além da atualização até a data do efetivo pagamento
.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o perito nomeado pelo Juízo apenas expurgou os juros remuneratórios supostamente cobrados pela instituição financeira, contudo, ao realizar a apuração, não exigiu nenhuma remuneração sobre os saldos devedores.

Acrescenta que
, consoante parecer técnico já apresentado nos autos, o autor, ora agravado, deve à instituição financeira a quantia de R$ 53.848,72 (cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos).

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve
ao acerto ou não da decisão que homologou parcialmente o cálculo de liquidação de sentença apurado em perícia contábil elaborada pelo perito nomeado pelo Juízo, acolhendo a tese formulada na impugnação apresentada pelo banco agravante, apenas no tocante ao acréscimo da multa de 2% sobre o saldo devedor.

Pois bem.

Por meio da decisão agravada, o magistrado singular homologou, em parte, o cálculo apresentado pelo contador judicial, que concluiu pela existência de saldo credor em favor do banco
agravante
, no valor de R$ 29.211,23 (vinte e nove mil duzentos e onze reais e vinte e três centavos), atualizado até 29
.
3
.
2023, determinando, apenas, o acréscimo da multa de 2% sobre o saldo devedor, além da atualização até a data do efetivo pagamento.

Para apuração do valor, o perito contábil nomeado pelo Juízo considerou o seguinte comando sentencial:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MANOEL SIÃO DA SILVA – ME em face de HSBC BANK BRASIL S/A, apenas para determinar, em todos os aspectos, o afastamento da capitalização mensal de juros, restituindo-se de forma simples eventual cobrança a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.” (Id. 49453611 - Pág. 82, origem)

Assim, atento à deliberação jurisdicional, o
expert
elaborou os cálculos, por meio do qual apurou a existência de um crédito, em favor do banco agravante, no valor de R$ 29.211,23 (vinte e nove mil duzentos e onze reais e vinte e três centavos), assim considerando o saldo devedor
de
R$ 6.110,03
(seis mil cento e dez reais e três centavos)
de

03
.
7
.
2011 até 29
.3.
2023, acrescido
de correção monetária
pelo índice INPC, com juros simples de 1% ao mês,
pro-rata
die
.

No que importa para o deslinde da controvérsia, o
contador
do
J
uízo assim fez constar
d
o Laudo Pericial acostado
n
o id
n
. 113772370:

No cálculo apresentado foram expurgados os juros mensais para se evitar o acúmulo
dos mesmos
no saldo devedor.

Os juros foram excluídos do saldo devedor e com isso foram realizados os novos cálculos de juros e se apurou o saldo devedor final em conta corrente.

Após a conclusão dos cálculos, excluindo a cobrança de juros sobre juros, apurou-se o saldo devedor em conta corrente de R$ 6.110,03 (seis mil cento e dez reais e três centavos) em 03/07/2011.

Resumindo:

Recalculando o Saldo Devedor em Conta Corrente sem a aplicação de juros sobre juros,
o mesmo
é apresentado em 03/07/2011 em R$ 6.110,03.

Atualizando o Saldo Devedor de R$ 6.110,03 de 03/07/2011 até 29/03/2023 pelo INPC mais juros de 1% ao mês não capitalizados tem-se o saldo de vedor de R$ 29.211,23 (vinte e nove mil duzentos e onze reais e vinte e três centavos)
.
(destaquei e grifei)

Assim, não prospera a alegação do banco no sentido de que o
expert
teria se eximido de aplicar qualquer remuneração sobre o saldo devedor, tendo em vista que sobre o valor incidiu correção monetária e juros não capitalizados, exatamente na forma determinada pelo Juízo.

De igual modo, verifica-se a impertinência da insurgência
em relação
à falta de liquidação dos juros recalculados, porquanto se infere do demonstrativo de cálculo pericial, acostado
n
o id
n
. 11377237, que os juros de 1% sobre o saldo devedor incidiram mês a mês, conforme deliberação judicial, não havendo que se cogitar
de
violação ao disposto no artigo 354 do C
ódigo
C
ivil
.

Por fim, melhor sorte não assiste ao banco quanto à alegada exclusão indevida de encargos remuneratório relativos a diversas rubricas, relacionadas a operações distintas, na medida em que o comando sentencial foi claro ao determinar o afastamento da capitalização mensal de juros,
EM TODOS OS ASPECTOS, circunstância
que, por óbvio, importa na exclusão do encargo registrado sob as rubricas “JUROS S/ EMPREST C/C” e “JUROS PROV USO LIMITE
”
.

Nesse contexto,
em que pese a irresignação d
o banco agravante, o perito judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes do laudo pericial, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente.

Nessa linha de intelecção, infere-se que a irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o trabalho desenvolvido pelo
e
xpert
.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO DO QUANTUM PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVE SER MANTIDA. Agravo de instrumento desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 70083932459, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VICENTE BARRÔCO DE VASCONCELLOS, JULGADO EM: 22-07-2020)

Ainda:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS DO PERITO - ALEGAÇÃO DE ERRO - AUSÊNCIA DE PROVA - ADEQUAÇÃO DO LAUDO À SENTENÇA EXEQUENDA - HOMOLOGAÇÃO CORRETA. 1. É cediço que o perito é órgão auxiliar do Juízo, equidistante de qualquer das partes e que, por isso, suas percepções merecem fé. Lado outro, o julgador não está
adstrito
ao laudo pericial. Entretanto, apresentando-se este,
convincentemente, a descrição dos seus elementos, a análise fundamentada e a conclusão lógica do que foi periciado, somente elementos processuais sólidos o tornarão insatisfatório, e não infundadas possibilidades, como no caso dos autos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.14.009694-7/001, Relator (a): Des. (a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/01/2020, publicação da súmula em 24/01/2020)

Assim
, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024